Tribunal: TJDFT
Processo: 0723547-95.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA DE MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DESTAQUE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO ENTRE BANCA DE ADVOGADOS E SINDICATO (SINDIRETA). IMPOSSIBLIDADE DE EXTENSÃO DA EFICÁCIA PARA ATINGIR A ESFERA JURÍDICA DOS BENEFICIÁRIOS (INTEGRANTES DA CATEGORIA). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A sentença que reconhece direito individual homogêneo pode ser executada coletiva ou individualmente (STF – AC: 3345 PR, 2a Turma, Relator Min. Celso de Mello, j. 18.2.2014 e STJ, REsp. 1639676-RJ, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 7.2.2017).
2. O negócio jurídico firmado entre a entidade de classe e a banca de advogados não é oponível aos beneficiários, se estes não participaram do negócio. 2.1. Inexistindo contrato individual de prestação de serviços advocatícios ou prova de que os beneficiários participaram do negócio jurídico (contrato de honorários) firmado pela entidade de classe, inviável o destaque dos honorários contratuais em sede de cumprimento de sentença, sob pena de se estender negativamente os efeitos de um negócio jurídico a quem dele não participou.
3. Recurso conhecido e provido. Decisão parcialmente reformada. Sem honorários.